Tribunal: TJMT
Processo: 0010626-10.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010626-10.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GILMAR JOSE DOS REIS (APELANTE), MARIA GONCALVES DIAS - CPF: 853.556.581-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE(S):

GILMAR JOSÉ DOS REIS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL ADMITIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE INDULTO PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRETENDIDA CONCESSÃO DO INDULTO

- IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE CONHECIMENTO

ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se constatando a má-fé por parte do recorrente e sendo o recurso interposto tempestivamente, deve ao fato ser aplicado o princípio da fungibilidade com fulcro no art. 579 do CPP, para que seja o apelo do recorrente recebido como Recurso em Sentido Estrito.

A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata o Decreto Presidencial n. 9.246/2017, serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, sendo esse o caso dos autos deve o magistrado analisar o pedido do recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores para a aplicação do benefício.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

js-j

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por GILMAR JOSE DOS REIS, com o objetivo de modificar
decisão interlocutória
proferida em
09/05/2019
, que deixou de conhecer do pedido de indulto realizado pela defesa ao argumento que a decisão compete ao Juízo das Execuções Penais.

Aduz o recorrente que ao contrário do que afirmou a magistrada, o art. 13, §4º do Decreto 9.246/2017, determina que
“a concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação”
.

Argumenta que o recorrente possui os requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado pelo Decreto Presidencial, pois permaneceu preso entre 27/8/2017 – 14/09/2017, logo já havia cumprido um terço de sua pena privativa de liberdade
.

Diante desses fatos pede que seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja concedido o indulto ao recorrente e extinta a sua punibilidade em conformidade com o art. 107, II do Código Penal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 19807456.

Parecer, do douto Procurador de Justiça José de Medeiros é
pelo provimento parcial
do recurso, para que seja determinado ao Juízo a análise do pedido de concessão do indulto natalino - id. 22792951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1 . Da admissibilidade do recurso – aplicação do princípio da fungibilidade.

Prima facie
, após dedicada análise dos autos tenho
que houve erro na interposição de Recurso de Apelação
contra a decisão interlocutória que não conheceu do pedido de indulto feito pela defesa do recorrente.

O recorrente foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples
, pela contravenção penal de vias de fato do art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41. em regime inicial aberto, e a reparação dos danos no valor de R$ 1.000,00(um mil reais), conforme sentença proferida no id. 19804143, que não houve interposição de recurso dela se insurgindo.

O art. 593 do CPP, estabelece as decisões que podem ser atacadas por meio de apelação, vejamos:

“(...) I – das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; III – das decisões do Tribunal do Júri...”.

No caso dos autos, após a prolação da sentença condenatória a magistrada ao receber o pedido de extinção de punibilidade do réu
declarou por incompetente
para análise, ainda assim,
indeferiu o pedido da defesa de extinção da punibilidade
.

Contra ambos os entendimentos da magistrada, segundo preleciona o art. 581 do CPP,
caberá recurso no sentido estrito
por serem causas de declaração de incompetência (inciso II) e indeferir pedido de reconhecimento de causa extintiva de punibilidade (inciso IX).

Forçoso concluir que no caso em comento o correto seria a interposição de Recurso em Sentido Estrito, e não, Recurso de Apelação como foi interposto.

Conquanto, o equívoco na interposição e recebimento do recurso pelo juízo de origem,
não vejo no caso dos autos ter havido má-fé por parte do recorrente
e foi o
recurso interposto tempestivamente
, diante de tais fatos aplico o princípio da fungibilidade com fulcro no art. 579 do CPP,
recebo o apelo do recorrente como Recurso em Sentido Estrito
.

2 . Da concessão do indulto natalino.

No que tange a insurgência do recorrente quanto a ausência da análise do seu pedido, postergando a magistrada ao juízo das execuções penais, tenho que merece concordância em parte.

O artigo 13, §4º do Decreto n. 9.246/2017, foi cristalino ao determinar:

“...a concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto
serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento
na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação”.

Por se tratar de política criminal que visa além de beneficiar os réus primários e aqueles que tenham cometido delitos de inexpressível poder ofensivo,cuja política criminal é desafogar o sistema prisional com condenados não representa perigo à sociedade.

Logo, o decreto para dar maior celeridade nas ações concedeu ao juiz de conhecimento o poder de analisar as questões desde que se trate de réu primário, e cuja sentença condenatória já tenha transitado em julgado.

Compulsando os autos verificamos que ao tempo do pedido a sentença condenatória já possuía transcurso necessário para a certificação do trânsito em julgado para ambas as partes, portanto, o feito como estava ainda sob a presidência da juíza de conhecimento, somente a ela caberia a análise do pedido feito pela defesa. Não me parece plausível que fosse extraída guia de execução penal, para em pós ser cadastrado no SEEU-CNJ, para só então ser submetido a outro juiz que só então declarará extinta a punibilidade em tese já ocorrida com a prolação da sentença.

Isso é um desserviço, pois movimenta toda uma máquina judiciária – como o que está ocorrendo – para que seja determinado a se fazer algo que já está expresso na letra da lei.

Diante do exposto, aplico o princípio da fungibilidade para receber o apelo como Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, em consonância com o parecer
dou parcial provimento
, para determinar ao juízo de conhecimento que analise os requisitos objetivos e subjetivos de enquadramento do recorrente ao benefício conferido pelo Decreto n. 9.246/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020